Tribunal: TJDFT
Processo: 0751356-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751356-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELICIANA MARIA LEITE DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELICIANA MARIA LEITE DE ANDRADE contra decisão de ID 215478098 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos. Afirma, em suma, que não há necessidade de observar a preclusão da decisão homologatória para se determinar a expedição de requisitórios; que há possibilidade de reversão de eventual decisão que autoriza o pagamento de valores; que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020; que deve ser observado o limite de vinte salários mínimos, para expedição da Requisição de Pequeno Valor. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, determinando imediatamente as requisições de pequeno valor, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 66831122). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à possibilidade de o juízo de origem estar desobrigado de aguardar a preclusão da decisão em que foi rejeitada a impugnação, para promover a expedição dos requisitórios. Verifica-se dos autos que não houve determinação de suspensão do processo, mas de certificação do transcurso do prazo para estabilização da decisão, diante da possibilidade de interposição de recursos, tanto no primeiro, quanto no segundo grau, por ambas as partes (a exemplo do ora analisado). Desse modo, não há qualquer irregularidade, passível de correção pela via do agravo de instrumento, na observação da preclusão para a prática do ato processual subsequente. É inerente à marcha processual que se aguarde o transcurso do prazo para manifestação das partes, após pronunciamento judicial de conteúdo decisório, para realizar a medida seguinte determinada pelo magistrado. Por fim, cabe ressaltar que, ao contrário do que alega a parte agravante, não é necessário que se aguarde o trânsito em julgado de todos os recursos interpostos pelo Distrito Federal. Pendendo recurso desprovido de efeito suspensivo, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença. Em relação à necessidade de observância de determinado teto para expedição de requisitórios, a questão ainda não foi abordada no primeiro grau de jurisdição, de modo que seu conhecimento direto no segundo grau representará supressão de instância. É por ocasião da determinação da expedição da requisição de pequeno valor que se verificará se a parte agravante possui interesse recursal em impugnar o parâmetro estabelecido na origem. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO O efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora